Tribunal: TJSP
Processo: 2060114-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Doença grave. A Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs voz de soltura imediata em favor de toda e qualquer pessoa que se encontre presa, senão reclamou, dos magistrados brasileiros com competência criminal, um exame das peculiaridades de cada caso concreto para, com isso, buscar a redução das tensões que a atual pandemia obviamente

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Doença grave. A Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs voz de soltura imediata em favor de toda e qualquer pessoa que se encontre presa, senão reclamou, dos magistrados brasileiros com competência criminal, um exame das peculiaridades de cada caso concreto para, com isso, buscar a redução das tensões que a atual pandemia obviamente implica para nosso sistema prisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060114-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante GRAZIELA
YUMI MIYAUCHI DE ALENCAR e Paciente MARENA OROZCO ALFARO
FRANCIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060114-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12977
2
Habeas corpus no 2060114-70.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: DEECRUM/UR1 – Comarca da Capital
(Autos no 0012462-02.2019.8.26.0041)
Impetrante: Graziela Yumi Miyauchi de Alencar
Paciente: Marena Orozco Alfaro Francioli
Voto no 12.977
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Doença grave. A
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não
dispôs voz de soltura imediata em favor de toda e qualquer pessoa
que se encontre presa, senão reclamou, dos magistrados brasileiros
com competência criminal, um exame das peculiaridades de cada
caso concreto para, com isso, buscar a redução das tensões que a
atual pandemia obviamente implica para nosso sistema prisional.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor da paciente Marena Orozco Alfaro Francioli, que
estaria sofrendo coação ilegal do MM. Juízo das Execuções Criminais
da Capital, em razão da manutenção de sua prisão, em função da
execução provisória determinada no processo em que foi condenada
em primeiro grau por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006.
Relata a impetrante, em suma, que a paciente deve ter
reavaliada a medida punitiva em face da pandemia de coronavírus
que assola o mundo, sendo de rigor sua libertação em observância à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de decisão
liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060114-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12977
3
No mérito, requer a suspensão da decisão de primeiro grau proferida
no processo no 0004311-198.2017.8.26.0041, atribuindo-se efeito
suspensivo ao recurso interposto.
Indeferida a liminar (fls. 197-198) e prestadas as informações
pela autoridade apontada como coatora (fls. 201-215), a Procuradoria
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 240-247).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Verifica-se que a paciente foi condenada, na Justiça Federal, a
cinco (5) e dez (10) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40 da Lei 11.343/2006. Em
grau de recurso, foi negado provimento, por unanimidade, pela
egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
Região (fls. 97-98 dos autos de origem), acórdão registrado em
10/10/2019, contra o qual não consta interposição de qualquer
recurso, de modo que a condenação, ao que tudo indica, já transitou
em julgado. A paciente encontra-se em cumprimento de sua pena,
pelo qual zela o Juízo das Execuções da Comarca da Capital –
DEECRIM 1a RAJ.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pela impetrante, não são eles, todavia,
suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
manutenção da prisão da paciente.
Consta dos autos digitais do processo criminal que a paciente foi
presa em flagrante, em 11/09/2018, nas dependências do Aeroporto
Internacional de Guarulhos, porque trazia consigo a expressiva
quantidade de mais de 1,2Kg (um quilo e duzentos gramas) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060114-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12977
4
cocaína, cujo destino era a cidade de Lisboa/Portugal, vez que estava
na iminência de embarcar no vôo no TP088 com tal destino.
Formalmente acusada e condenada em primeiro e segundo graus,
respondeu presa ao processo porque presentes os requisitos da
prisão preventiva.
Das informações prestadas pela autoridade ora apontada como
coatora, tem-se que Marena ainda não preencheu os requisitos para a
concessão de quaisquer benefícios, sendo-lhe negada também a
prisão domiciliar com fulcro na Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, por não haver comprovado enquadrar-se em
qualquer grupo de risco.
Observa-se que o douto magistrado de primeiro grau
fundamentou, acertadamente, a manutenção da prisão da paciente no
regime imposto, ou seja, o semiaberto. Verifica-se que a Defesa, de
fato, não trouxe qualquer indicativo de que a saúde de Marena esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores
condições do que o externo, no que tange à pandemia do novo
coronavírus. Os documentos juntados a fls. 219-231 sequer estão em
Língua Portuguesa, não se prestando a qualquer comprovação nesse
sentido.
Neste contexto, tendo por premissa sua condenação pelo tráfico
internacional de expressiva quantidade de drogas – repita-se, 1,2Kg
de cocaína - realmente é recomendável, por ora, a manutenção da
paciente no sistema prisional, vez que sequer alcançou o requisito
temporal para a progressão ao regime aberto. Não há que se falar,
igualmente, em concessão do regime domiciliar, tão só em face da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060114-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12977
5
a decisão deve ser tomada com base nas circunstâncias de cada
caso concreto, não se vislumbrando, quanto à paciente, qualquer
constrangimento ilegal na decisão que lhe negou tal benefício.
Registre-se que referida recomendação não dispôs voz de soltura
imediata em favor de toda e qualquer pessoa que se encontre presa,
senão reclamou, dos magistrados brasileiros com competência
criminal, um exame das peculiaridades de cada caso concreto para,
com isso, buscar a redução das tensões que a atual pandemia
obviamente implica para nosso sistema prisional.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator